Tribunal: TJMT
Processo: 1027427-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027427-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DURVAL NUNES DA COSTA - CPF: 931.065.131-87 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas proposta com o objetivo de obter exibição de contrato e extratos de pagamentos referentes a descontos realizados em conta corrente do autor. O juízo de primeiro grau considerou inexistente o interesse de agir e reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido. O apelante sustenta a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e defende o cabimento da produção antecipada de provas na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada para obtenção de documentos cuja exibição é necessária para instrução de futura demanda; e (ii) determinar se a sentença recorrida afronta o princípio da vedação às decisões surpresa, por não oportunizar manifestação prévia da parte sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de exibição de documentos pode ser realizado no rito da produção antecipada de provas, desde que demonstrados os requisitos exigidos para sua admissibilidade, como a existência de relação jurídica entre as partes, a solicitação prévia não atendida e a necessidade dos documentos para instrução de futura demanda.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, reconhece que a exibição de documentos pode ser solicitada como medida preparatória, bastando a demonstração de pretensão resistida e da pertinência dos documentos para o direito alegado.

5.

No caso concreto, há indícios de vínculo contratual entre as partes, evidenciado pelos descontos mensais na conta corrente do apelante, bem como tentativa frustrada de obtenção dos documentos por meio de notificação extrajudicial. Assim, está configurado o interesse de agir, justificando o processamento da ação.

6.

A sentença recorrida afronta o princípio da vedação às decisões surpresa (art. 10 do CPC), pois extinguiu o feito sem oportunizar manifestação da parte sobre o fundamento adotado, violando o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de produção antecipada de provas é cabível para a exibição de documentos necessários à instrução de futura demanda, desde que demonstrados os requisitos de admissibilidade, como a existência de relação jurídica entre as partes e a solicitação prévia não atendida.

2.

A extinção do feito sem prévia manifestação da parte sobre o fundamento adotado viola o princípio da vedação às decisões surpresa, configurando nulidade por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.06.2013 (Tema 648).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Durval Nunes da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido.

O apelante ajuizou ação de produção antecipada de prova contra Aspecir Previdência, alegando a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), em sua conta corrente, sem que tenha firmado contrato que autorizasse tais deduções.

A sentença considerou inexistente o interesse de agir, por entender que o pedido formulado na inicial equivaleria a ação de exibição de documento, a qual não se enquadra nas hipóteses do art. 381 do CPC para a produção antecipada de provas.

Além disso, o magistrado de primeiro grau concluiu pela impossibilidade jurídica do pedido, julgando o feito extinto sem exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao princípio do contraditório, alegando ter sido surpreendido com fundamento jurídico não previamente debatido.

No mérito, argumenta que a decisão de primeiro grau interpretou erroneamente os requisitos da produção antecipada de provas, defendendo que seu pedido se adequa às hipóteses legais.

Requer, dessa forma a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Ausentes as contrarrazões, ante a não triangulação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinta ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação de produção antecipada de provas contra a requerida, objetivando a exibição de contrato e extrato de pagamentos que originaram descontos mensais no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) em sua conta corrente.

Alegou não ter firmado qualquer contrato com a apelada que autorizasse tais descontos e, por isso, buscou acesso aos documentos antes de propor eventual ação principal.

Notificou extrajudicialmente a parte adversa, sem obter resposta satisfatória. (id. 265126376 e 265126377)

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando a decisão na inexistência de interesse de agir e na impossibilidade jurídica do pedido, sob o entendimento de que a pretensão se assemelhava a uma ação de exibição de documentos e não preenchia os requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o pedido de exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, pode ser realizado segundo o rito da produção antecipada de provas.

Veja-se que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS
[1]
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação exibitória deve demonstrar três requisitos para sua admissibilidade: (a) a existência de relação jurídica entre as partes; (b) a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (c) o pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente. Aplicando-se tal entendimento, por analogia, às ações de produção antecipada de provas que objetivam a exibição de documentos, conclui-se que a mera ausência de previsão expressa no art. 381 do CPC não impede a tramitação do feito quando presentes os requisitos que justificam a pretensão probatória.

No caso dos autos, a existência da relação jurídica entre as partes decorre dos próprios descontos mensais realizados na conta corrente do apelante, que indicam vínculo contratual, ainda que contestado.

Além disso, o apelante demonstrou haver solicitado extrajudicialmente a apresentação do contrato e do extrato de pagamentos, conforme comprovam os documentos identificados sob os Ids. 265126376 e 265126377.

O requerimento administrativo restou infrutífero, caracterizando o interesse de agir, uma vez que a negativa da instituição demandada inviabiliza o acesso aos documentos indispensáveis para a futura propositura de demanda principal.

Assim, restam preenchidos os requisitos exigidos para o processamento da produção antecipada de provas, sendo indevido o indeferimento liminar da inicial.

Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida afronta o princípio da vedação às decisões surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

O juízo singular extinguiu o feito sob o argumento de inexistência de interesse de agir sem oportunizar à parte a possibilidade de se manifestar sobre tal fundamento, o que configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que inovam em fundamentos jurídicos sem prévia ciência das partes, evidenciando a necessidade de observância ao princípio da cooperação processual.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AÇÃO – DIANTE DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAMENTE – DESCABIDA – COMPROVADA A TENTATIVA FRUSTRADA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS – AFASTADO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise resta configurada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que reconhecido o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos bancários ao titular da conta, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.

2 . O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo no 648) .

3. A apreciação equitativa somente se faz cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ( CPC, art. 85, § 8o). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031594-06 .2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - ADEQUADA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” ( AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS) . 2. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda 3. Nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10419128220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Durval Nunes da Costa, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da ação de produção antecipada de provas, com a consequente análise do pedido de exibição de documentos formulado pelo autor.

É como voto.

[1]

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR . PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art . 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025